Tribunal: TJBA
Processo: 8031811-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031811-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADEMICIO SANTOS SILVA e outros

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

IMPETRADO: 1 vara criminal de nazare

Procurador de Justiça:
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AMEAÇA E CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, EXPIRAÇÃO TEMPORAL DAS MEDIDAS E INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NO PLANO ABSTRATO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a segregação em audiência de custódia, em caso envolvendo crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito de violência doméstica contra irmã de 63 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alegação de ausência de intimação formal afasta a materialidade do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 diante de ciência inequívoca admitida pelo paciente; (
ii
) se as medidas protetivas se extinguem de forma automática pelo decurso de prazo para reavaliação; (
iii
) se a ocorrência de litígio possessório familiar obsta a incidência da proteção especial de gênero; (
iv
) se a prisão preventiva preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (v) se a custódia viola o princípio da homogeneidade diante de penas abstratas de detenção.

III. Razões de decidir

3
. As medidas protetivas de urgência ostentam caráter
inibitório
e permanecem plenamente vigentes até que sobrevenha decisão judicial específica determinando sua revogação, inexistindo extinção de eficácia pelo mero transcurso do prazo de seis meses fixado originariamente para fins de averiguação da necessidade de sua manutenção, na linha do Tema Repetitivo 1249 do Superior Tribunal de Justiça.

4
. A incidência da Lei Maria da Penha é legítima nas relações entre irmãos, sendo que a concomitância de disputas civis ou possessórias relacionadas à divisão de herança não descaracteriza a situação de vulnerabilidade e a gravidade das agressões psicológicas perpetradas contra mulher no espaço doméstico e familiar, nos termos da Súmula nº 600 do Superior Tribunal de Justiça.

5
. A segregação preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da vítima idosa, evidenciando-se o perigo no estado de liberdade do agente pela gravidade concreta da conduta que, sob embriaguez e agressividade,
sabedor da proibição de aproximação,

dirigiu-se

a
o domicílio da irmã para ameaçá-la de morte, causando-lhe desmaio e necessidade de socorro hospitalar emergencial e pela manifesta insuficiência de medidas do art. 319 do Código de Processo Penal diante do descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriores (art. 313, III, do CPP).

6
. O princípio da homogeneidade não é violado pela imposição da prisão cautelar em crimes apenados com detenção, pois a constrição processual possui natureza nitidamente preventiva e não se vincula a prognósticos ou conjecturas abstratas sobre dosimetria de pena e regime de cumprimento futuro a serem definidos em eventual provimento condenatório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030474-89.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
e como paciente

Ademicio
Santos Silva
, e como autoridade coatora o Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem, de acordo com o voto da Desembargadora Relatora:

Salvador, .